Tribunal: TJMT
Processo: 0014310-34.2014.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014310-34.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), APARECIDA DE SOUZA VETORASSO - CPF: 974.721.078-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0014310-34.2014.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: APARECIDA DE SOUZA VETORASSO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MEROS REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS NÃO CONFIGURAM INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE MOROSIDADE JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal promovida contra Aparecida de Souza Vetorasso, relativa à cobrança de IPTU referente às CDAs n. 12389/2012, 37588/2012, 34642/2013, 11655/2012, 36618/2012 e 33739/2013. O agravante sustenta que a demora processual foi causada pela morosidade do Judiciário, o que afastaria a prescrição intercorrente, e que adotou diligências contínuas para localizar bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ no REsp 1.340.553/RS; e (ii) definir se a alegada morosidade judicial constitui causa impeditiva da prescrição, nos termos da Súmula n. 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente ocorre automaticamente após um ano de suspensão do processo, seguido pelo prazo prescricional de cinco anos, salvo causa interruptiva ou suspensiva, conforme fixado no REsp 1.340.553/RS.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis em 1/8/2017, dando início ao prazo de suspensão até 1/8/2018, seguido do prazo prescricional de cinco anos, que se consumou em 1/8/2023. A sentença que declarou a prescrição foi proferida em 26/4/2024, quando a prescrição já estava consumada.

5. A realização de requerimentos para diligências infrutíferas não configura causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente. Somente a efetiva citação ou constrição patrimonial válida possuem aptidão para interromper o prazo prescricional (REsp 1.340.553/RS; AgRg no Ag 1.372.530/RS).

6. A alegação de morosidade judicial não foi comprovada nos autos, pois a Fazenda Pública não demonstrou que houve inércia exclusiva do Judiciário capaz de inviabilizar o prosseguimento da execução, requisito essencial para a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

7. A própria Fazenda Pública requereu sucessivas suspensões do processo, evidenciando ausência de diligência eficaz para impedir a consumação da prescrição intercorrente. O STJ já consolidou o entendimento de que meros peticionamentos sem resultados concretos não afastam a prescrição.

8. O prequestionamento está satisfeito, pois a decisão monocrática analisou detidamente a matéria, abordando os dispositivos legais pertinentes e a jurisprudência aplicável, permitindo eventual recurso aos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição intercorrente ocorre automaticamente após um ano de suspensão do processo, seguido pelo prazo prescricional de cinco anos, salvo causa interruptiva ou suspensiva.

2.

A formulação de requerimentos administrativos ou diligências infrutíferas não configura interrupção ou suspensão do prazo prescricional, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou citação válida.

3.

A morosidade judicial só afasta a prescrição intercorrente se demonstrado que a demora decorreu exclusivamente de inércia do Judiciário, conforme previsto na Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.03.2014; STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.10.2010; STJ, Súmula 106.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0014310-34.2014.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: APARECIDA DE SOUZA VETORASSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal promovida contra
Aparecida de Souza Vetorasso
, oriunda da cobrança de IPTU referente às CDAs n. 12389/2012, 37588/2012, 34642/2013, 11655/2012, 36618/2012 e 33739/2013.

O agravante sustenta que, houve morosidade judicial na condução do feito, o que afastaria a prescrição intercorrente. Argumenta que realizou diligências contínuas para localizar bens penhoráveis e que a decisão violou a Súmula n.106 do STJ, que impede a contagem de prazos prescricionais quando houver demora imputável ao Judiciário.

O prequestionamento efetiva-se para, se necessário, fundamentar recurso ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, ainda, que, tomou todas as medidas cabíveis para a efetivação da execução fiscal, realizando buscas de bens penhoráveis e promovendo os atos processuais exigidos, não podendo ser penalizado pela extinção do crédito tributário. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja declarada a inocorrência da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução.

Por sua vez, a agravada, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, defende que a decisão monocrática está correta e deve ser mantida, devendo o recurso ser desprovido.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0014310-34.2014.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: APARECIDA DE SOUZA VETORASSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange à tempestividade, conheço do presente recurso.

Contudo, em juízo de mérito, verifico que o Agravo Interno não comporta provimento, consoante os fundamentos que seguem.

A prescrição intercorrente foi corretamente declarada, em estrita observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente no REsp 1.340.553/RS, o qual estabeleceu diretrizes para sua caracterização nas execuções fiscais.

No caso em exame, a Fazenda Pública teve ciência da inviabilidade de localização de bens penhoráveis em 1/8/2017, conforme assinalado no sistema Apolo. A partir dessa data, iniciou-se o prazo de um ano de suspensão (até 1/8/2018), seguido pelo prazo prescricional de cinco anos (até 1/8/2023). A sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em 26/04/2024, momento em que a prescrição já havia se consumado, operando-se seus efeitos na plenitude.

Impende ressaltar que, a mera formulação de requerimentos para a realização de diligências infrutíferas não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente. Em consonância com a reiterada jurisprudência do STJ, somente a efetivação da citação ou a constrição de bens possuem aptidão para interromper a fluência do prazo prescricional (REsp 1.340.553/RS; AgRg no Ag 1.372.530/RS). No presente caso, não houve qualquer constrição patrimonial exitosa que pudesse obstar o curso do prazo prescricional.

Ademais, a alegação de morosidade judicial não restou demonstrada nos autos. A Fazenda Pública não logrou êxito em indicar atos processuais que tenham sido efetivamente retardados por inércia exclusiva do Judiciário. O entendimento firmado na Súmula n. 106 do STJ exige a comprovação inequívoca de que a demora processual tenha inviabilizado a prática de atos pelo exequente, o que não se verificou no caso concreto.

Cumpre consignar, ainda, que, a própria Fazenda Pública requereu sucessivas suspensões do processo, circunstância que reforça a ausência de atuação diligente para evitar a consumação da prescrição. O STJ já firmou entendimento no sentido de que o mero peticionamento desprovido de resultados práticos não tem o condão de afastar a prescrição intercorrente.

No tocante ao prequestionamento, vislumbra-se que a decisão monocrática analisou a matéria de forma exaustiva e fundamentada, com a devida apreciação dos dispositivos legais pertinentes e da jurisprudência consolidada do STJ. Assim, eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores não encontrará óbice, uma vez que todas as teses jurídicas relevantes foram expressamente abordadas na decisão impugnada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025